Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-09.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUCAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 065.387.245-31 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), GEOSMAR ALVES JUNIOR - CPF: 024.639.901-55 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A justificativa da Apelante, baseada em manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço.

Ademais, a Resolução n. 400 da ANAC estabelece que, em atrasos superiores a quatro horas, a empresa aérea tem o dever de prover assistência material, o que não foi adequadamente demonstrado nos autos.

Diante do longo atraso, resta configurado o dano moral sofrido pelos Apelados, sendo presumíveis os transtornos e aflições resultantes do fato.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão dos danos, à condição econômica das partes e à finalidade pedagógica da condenação, não comportando redução.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em face da sentença proferida na Ação Indenizatória ajuizada por
José Lucas Silva do Nascimento e Geosmar Alves Junior.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor/Apelado, além das verbas sucumbenciais.

A Apelante alega, em suas razões, que o atraso ocorreu em razão de manutenção na aeronave e que tomou todas as providências previstas na Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), afastando a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Argumenta que a manutenção não programada da aeronave é fato alheio à sua vontade e que o contrato da empresa de transporte aéreo com seus clientes deve prezar pela segurança dos passageiros.

Ressalta que o atraso não configura dano moral indenizável, se tratando de mero aborrecimento do cotidiano.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, almeja reduzir a indenização por dano moral em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões em ID 238614200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na ausência de falha na prestação dos serviços pela Apelante e, subsidiariamente, na inexistência de dano moral indenizável e o valor da indenização.

Trata-se de pontos incontroversos nos autos que os Apelados adquiriram passagens aéreas da Apelante, com previsão de saída da cidade de Navegantes-SC com destino final em Cuiabá-MT, na data de 12/12/2022, e o atraso do voo de 6 (seis) horas.

Para afastar a falha na prestação dos serviços, a Apelante alega que o atraso é oriundo de manutenção não programada da aeronave.

Ocorre que, como é sabido, aplica-se no caso em questão o Código de Defesa do Consumidor, de maneira que eventuais problemas técnicos integram o risco da atividade da empresa de transporte aéreo, não afastando a sua responsabilidade, haja vista o disposto no artigo 14 do mencionado Código.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mesmo sentido, dispõe o art. 27 da resolução n. 400 da ANAC:

Art. 27.
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Logo, não há dúvidas na falha da prestação dos serviços, o que impõe o dever ressarcitório pelos danos morais, que no caso se revelam comprovados, diante do longo atraso (6 horas), que causa transtornos e aflição a qualquer passageiro.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE
VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP
Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.
(TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022) (Grifei)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia a dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(N.U 1013886-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (grifei).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, impondo o dever ressarcitório pelos danos morais causados aos Autores, que no caso são incontestes.

A respeito do
quantum indenizatório
, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) não tem o condão de enriquecer ilicitamente os Autores/Apelados e se revela adequado para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelante.

Registra-se que o montante arbitrado respeita os parâmetros dessa Colenda Câmara, estando até aquém do que vem sendo fixado, conforme julgado abaixo, mas que deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO E IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADAS – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – 11 HORAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR –– QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Comprovada a falha na prestação do serviço, a empresa de turismo/companhia aérea responde objetivamente e solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 e 25 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.
Minoro o quantum de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor este que esta em consonância com este Tribunal, bem como que atende o principio da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1004974-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024) (grifei).

Assim sendo, a sentença não comporta reparos, impondo a sua integral manutenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024